Tribunal: TJPA
Processo: 0004118-84.2009.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004118-84.2009.8.14.0051

APELANTE: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

APELADO: IVONE HADDAD

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATA MERCANTIL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO TRIENAL – CITAÇÃO VÁLIDA OCORRIDA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – EXTINÇÃO DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Analisando detidamente os autos, observa-se
o prazo prescricional das ações contra o devedor, em caso de duplicata, é de 3 (três) anos, contados do vencimento do título, conforme regra insculpida no art.
18
, inciso I, da lei nº
5.474
/68.

2-
No presente caso, embora a demanda tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional, qual seja, 26/05/2009, verifica-se que a citação por edital ocorreu somente em 23/02/2022, isto é, após mais de 12 (doze) anos do início do prazo prescricional, portanto, quando já havia decorrido o prazo trienal acima referido.

3-
Impende registrar que, efetivamente, a Autora/Apelante não foi inerte em diligenciar a localização da Requerida/Apelada, contudo, não obteve êxito, transcorrendo o prazo prescricional do direito pleiteado.

4-
Cumpre ressaltar também que não houve qualquer demora a ser imputada ao Judiciário na busca da atual localização da Requerida, haja vista que as diligências requeridas foram atendidas, contudo, não obtiveram êxito, não sendo o caso do art. 240, § 3º, do CPC.

5-Por fim, verifica-se ser cabível os honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC e, nesse particular, salienta-se que a atuação da apelada consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, o que autoriza a majoração em apenas 1% (hum por cento), conforme precedentes do C. STJ.

6-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

e apelada
IVONE HADDAD.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pa que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA,
acolheu os embargos monitórios para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, condenando ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais (ID Nº. 12639725).

Inconformada,
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
interpôs o presente recurso (ID Nº. 12639731), aduzindo, preliminarmente, coisa julgada, posto
que a apelante em momento algum deixou dos autos paralisados, tendo tentado de todas as formas providenciar a citação da apelada, salientando que a referida diligência só não ocorreu anteriormente por razões alheias à vontade da apelante.

No mérito, ressalta a ausência de desídia capaz de ensejar prescrição intercorrente, afirmando a citação por edital é espécie de citação ficta, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu.

Sustenta que a teor do que dispõe o art. 240, §3º do CPC, a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao judiciário, salientando ainda a Súmula 106 do STJ.

Aduz também, que o magistrado pode determinar a suspensão do processo de execução pelo prazo de 01(hum) ano, antes de determinar o seu arquivamento.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença guerreada, julgando procedentes os pedidos da ação monitória.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 12639736), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença e majoração dos honorários em sede recursal.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, cumpre esclarecer que a preliminar suscitada pela apelante se confunde com o próprio mérito recursal, razão pela qual esta Relatora analisará de imediato a controvérsia propriamente dita.

Cinge-se a questão na decisão “a quo” proferida pelo Juízo de 1º grau que extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente nos

autos.

Analisando detidamente os autos, observa-se
o prazo prescricional das ações contra o devedor, em caso de duplicata, é de 3 (três) anos, contados do vencimento do título, conforme regra insculpida no art.
18
, inciso I, da lei nº
5.474
/68.

No presente caso, embora a demanda tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional, qual seja, 26/05/2009, verifica-se que a citação por edital ocorreu somente em 23/02/2022, isto é, após mais de 12 (doze) anos do início do prazo prescricional, portanto, quando já havia decorrido o prazo trienal acima referido.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente. 2. A execução prescreve no mesmo prazo da ação (Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 3.
No caso de pretensão para haver o pagamento de duplicata, art. 18, inc. I, da Lei n. 5.474/1968 dispõe que a força executiva do título prescreve em três anos, contados da data de seu vencimento. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo. 4. Configurada a ocorrência dos dois requisitos é necessário o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente.
5. O requerimento de diligências já efetuadas (sem resultado satisfatório), sem demonstração da modificação da situação econômica dos executados ou outro fato relevante para sua renovação, não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente. 6. Apelação cível desprovida. (TJ-DF 00222991620118070001 DF 0022299-16.2011.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 07/04/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DUPLICATAS MERCANTIS. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.APELO DA EXEQUENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANUTENÇÃO DO PRONUNCIAMENTO POR OUTROS FUNDAMENTOS.PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL DO TÍTULO. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 INCISO I, DA LEI Nº 5.474/68. PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJPR - 13ª C. Cível - AC - 1648141-3 - Arapongas - Rel.: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho - Unânime - J. 07.02.2018) (TJ-PR - APL: 16481413 PR 1648141-3 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 07/02/2018, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2204 21/02/2018)

Impende registrar que, efetivamente, a Autora/Apelante não foi inerte em diligenciar a localização da Requerida/Apelada, contudo, não obteve êxito, transcorrendo o prazo prescricional do direito pleiteado.

Cumpre ressaltar também que não houve qualquer demora a ser imputada ao Judiciário na busca da atual localização da Requerida, haja vista que as diligências requeridas foram atendidas, contudo, não obtiveram êxito, não sendo o caso do art. 240, § 3º, do CPC.

Por fim, verifica-se ser cabível os honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC e, nesse particular, salienta-se que a atuação da apelada consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, o que autoriza a majoração em apenas 1% (hum por cento), conforme precedentes do C. STJ
,
que em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
. SÚMULA ADMINISTRATIVA 7/STJ. APLICAÇÃO.1.
A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015
. 2.
Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento"
. 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação da decisão de origem foi depois de 18.3.2016. 5.
À luz dos critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC/2015, devem ser majorados em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente, considerando que a atuação recursal da embargante consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões
. 6. Embargos de Declaração da União acolhidos.
(EDcl no REsp 1804871/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS TERMOS DO ART. 85, § 11 DO CÓDIGO FUX. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 7/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS EM 1% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO
. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo 7/STJ, somente no julgamento de recursos interpostos contra decisões publicadas a partir de 18.3.2016 é possível a fixação/majoração de honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do Código Fux. 2.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o Recurso Especial foi interposto já na vigência do Código Fux,
tendo o ora embargante se insurgido contra os fundamentos recursais por meio da peça de contrarrazões às fls. 361/375
. Desse modo, mostra-se evidente o direito aos honorários sucumbenciais recursais
. 3.
Embargos de Declaração da Contribuinte acolhidos, sem efeitos infringentes, nos termos do art. 85, § 11 do Código Fux, para majorar a verba honorária em 1% sobre o proveito econômico
.

(EDcl no AgInt no AREsp 1212550/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 26/11/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença que reconheceu a prescrição da demanda, majorando em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 05/06/2023